Tribunal: TJES
Processo: 0021858-27.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021858-27.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO PEREIRA DE QUADROS

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS REGULAMENTARES E CONTRATUAIS OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do contrato cancelado pela operadora, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial pelo plano de saúde e (ii) analisar se há direito à manutenção do plano coletivo cancelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo os termos do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, é possível a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde desde que cumpridas determinadas condições.

4.
O contrato coletivo firmado entre a ACE-ES e a operadora Unimed Vitória previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, sendo que a decisão foi tomada em reunião realizada em 15/06/2016 e comunicada aos beneficiários em 29/06/2016, para cancelamento efetivo em 31/08/2016, respeitando o prazo regulamentar.

5.
A operadora cumpriu a exigência de ofertar aos beneficiários a possibilidade de adesão a outro plano coletivo ou individual, garantindo a manutenção das carências já cumpridas, nos termos do artigo 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar.

6.
A inexistência de irregularidades na rescisão contratual afasta qualquer alegação de ilícito por parte da operadora, não havendo fundamento jurídico para determinar o restabelecimento do plano ou o pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDVALDO PEREIRA QUADROS

em face da r. sentença de ID 11954739, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
de
obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de antecipação de tutela
” movida pelo ora apelante em desfavor da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no ID 11954740, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“
foi surpreendido com o cancelamento de seu contrato de maneira imotivada
”;

(II)
“
nunca existiu vínculo empregatício entre Apelante e a Associação contratante do plano de saúde Apelado, vez que o Apelante nunca foi empregado ou possuiu qualquer vínculo com a referida Associação. Destarte, o que ocorreu foi que na época da contratação o Apelante foi procurado e teve oferecido o plano de saúde empresarial com as condições descritas na inicial
”; e que
(I
I
I
)
“
o plano de saúde disponibilizado pela Apelada em caráter individual, além de ser o dobro do preço praticado pelo antigo contrato, ainda oferece serviços muito piores. Trata-se da modalidade chamada UNIMED PERSONAL, na qual o consumidor não possui o direito de escolher o profissional médico que lhe fará atendimento, ficando tal escolha a critério do plano de saúde Apelado
”.

No caso concreto, o autor foi beneficiário do plano de saúde
coletivo
denominado “
Unimed Fácil
Participativo Coletivo por Adesão com Patrocínio
”, firmado entre a ACE (Associação Comercial e Empresarial do ES) e a ora agravante Unimed Vitória (fls. 108/119-v).

Segundo os termos do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, é possível a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde desde que cumpridas determinadas condições:

A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados.
O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento.
O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.

O artigo 23, da Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS, determina, ainda, o seguinte:

Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Por fim, verifica-se que o artigo 1º, da Resolução nº 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar, prevê a necessidade de que a operadora de saúde, ao informar a rescisão unilateral, oferte ao beneficiário plano ou seguro individual ou familiar similar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que tais produtos estejam disponíveis para comercialização.

In casu
, o contrato coletivo do qual o apelante era beneficiário foi firmado com o prazo mínimo de vigência de doze meses, conforme estipulado na cláusula décima terceira do contrato colacionado às fls. 108/119-v.

Fixadas tais premissas, consta dos termos da ata de reunião (às fls. 121/121v), realizada em 15/06/2016, que foi discutido o cancelamento do plano de saúde em comento (código 0747) a ser efetuado na data de 31/08/2016.

Tal decisão teve a anuência de todos os presentes, de modo que a cópia de comunicado do cancelamento do plano de saúde foi enviada em 29/06/2016 (fl. 33) para todos os beneficiários e foi recebida pelo apelante em 19/07/2016.

Do teor de tal comunicado, consta a observação de que a
“ACE-ES possui outros contratos ativos que poderão ser verificados para uma possível adesão com o *aproveitamento das carências já cumpridas no contrato atual. Além disso, a Unimed Vitória possui produto na modalidade individual/familiar”
(fl. 33).

Ademais, foi assegurado aos contratantes a possibilidade de denunciar o pacto mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo este foi devidamente cumprido pela Unimed Vitória, porquanto a ata de reunião que tratou do cancelamento foi realizada em 15/06/2016, sendo enviada cópia aos beneficiários em 29/06/2016, prevendo o cancelamento do plano para 31/08/2016, conforme aduzido.

Portanto, os documentos que instruem o presente instrumento evidenciam o cumprimento dos requisitos exigidos para o cancelamento do contrato, circunstância que afasta o alegado ilícito cometido pela operadora de saúde. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que deferiu tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde de M.C.R., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando a manutenção do contrato nas mesmas condições, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão foi realizada de forma válida e (ii) estabelecer se há direito à manutenção do plano de saúde do Agravado, considerando seu quadro clínico e a oferta de portabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009: cláusula contratual expressa, vigência mínima de 12 meses e notificação prévia com 60 dias de antecedência. 4. O contrato entre a Agravante e a All Care Administradora de Benefícios Ltda. cumpriu os requisitos para a rescisão, incluindo a notificação adequada.
5. No caso em análise, a operadora do plano de saúde ofereceu a portabilidade para um novo plano sem carência, o que afasta o direito à manutenção do contrato coletivo nas mesmas condições, conforme exceções previstas no entendimento do STJ (tema n. 1.082). 6. O diagnóstico de TEA, sendo uma condição crônica e permanente, não caracteriza situação de urgência ou risco imediato à vida que justifique a manutenção do plano coletivo rescindido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é válida se observados os requisitos normativos. 2. A oferta de portabilidade para outro plano sem carências afasta o direito à manutenção do contrato coletivo rescindido. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, II, b, parágrafo único; Resolução Normativa DC/ANS nº 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2019; STJ, REsp nº 1.846.123/SP e REsp nº 1.842.751/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema Repetitivo nº 1.082, j. 22.06.2022. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003058-87.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/09/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PLANOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para manutenção da beneficiária menor no plano de saúde empresarial coletivo, até a comunicação sobre a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato coletivo empresarial, mediante notificação prévia; e (ii) analisar a obrigatoriedade de disponibilização de plano individual ou familiar à beneficiária, à luz da ausência dessa modalidade na operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é legítima, desde que cumpridos os requisitos formais, incluindo notificação prévia de 60 dias, conforme disposto na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS. A inexistência de modalidades de planos individuais ou familiares na operadora exime-a da obrigação de ofertar tais produtos, nos termos do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999.
Contudo, a interpretação da norma não pode agravar a vulnerabilidade do consumidor, especialmente em situações de grave comprometimento de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp n. 1.732.511/SP). Dada a gravidade do quadro clínico da menor beneficiária e a necessidade de continuidade do tratamento, deve-se assegurar a manutenção temporária do contrato rescindido, conciliando o direito à saúde do consumidor com o equilíbrio financeiro da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Decisão agravada reformada para manter o contrato por mais 60 dias a partir da intimação do julgamento, revogada a multa anteriormente fixada. Tese de julgamento:
A rescisão de plano de saúde coletivo empresarial é válida, desde que observados os requisitos legais e contratuais, incluindo notificação prévia. Operadoras não são obrigadas a ofertar modalidades de plano inexistentes em sua carteira.
A vulnerabilidade do consumidor exige ponderação entre o direito à saúde e os interesses econômicos da operadora, devendo-se sopesar tais fatores para garantir que ambas circunstâncias se coadunem com a legislação consumerista. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 47; Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, art. 23; Resolução CONSU nº 19/1999, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.732.511/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04.08.2020, DJe 20.08.2020. Vitória, 27 de janeiro de 2025. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005301-04.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/02/2025).

Desse modo, atendidos os pressupostos normativos e contratuais necessários à rescisão unilateral do contrato, restou legitimamente cancelado o plano de saúde firmado anteriormente com o apelante, sendo que a manutenção do plano cancelado, sem coparticipação, trará evidentes prejuízos ao equilíbrio financeiro contratual, razão pela qual não há amparo para imputar à operadora de saúde o restabelecimento do plano de saúde cancelado e o ônus de arcar com os danos morais pleiteados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.